Tribunal: TJMT
Processo: 0011946-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011946-84.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS GASPARELLI - CPF: 135.486.469-72 (AGRAVADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO GASPARELLI - CPF: 467.635.549-15 (AGRAVADO), ROBERTO RUBENS GASPARELLI - CPF: 363.197.759-04 (AGRAVADO), SALETE MARIA GASPARELLI - CPF: 438.282.219-04 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO - CPF: 688.336.281-91 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA, ACEITAÇÃO TÁCITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovado o conteúdo decisório da decisão recorrida e, portanto, a sua recorribilidade, não há falar em não conhecimento do recurso.

Não configura aceitação tácita da decisão recorrida o simples fato de o agravante ter procedido o recolhimento/complemento do preparo, porquanto, como o recurso de agravo interno é destituído de efeito suspensivo, não lhe havia alternativa senão cumprir a decisão para evitar a deserção do recurso.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante contra a decisão que determinou
a sua intimação

para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas do recurso de apelação de acordo com a Lei no 11.077/2020, sob pena de deserção,
o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO
,

contra a decisão monocrática de ID no 144960676 que, nos autos de Embargados de Terceiros opostos por
MARCOS ANTONIO GASPARELLI
, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo agravante
.

Em síntese, reeditando os termos de seus aclaratórios, alega a inaplicabilidade da Lei no 11.077/2020 à hipótese, uma vez que seu artigo 15 estabelece de forma clara que o “fato gerador” ou “hipótese de incidência” da norma jurídica tributária, só teria aplicação aos processos distribuídos após a data da vigência da norma, ou seja, situação em que não incide sobre os presentes autos, porque foi distribuído em 2017, pelo que requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Em suas contrarrazões (ID no 149365163), preliminarmente argui o agravado: a) a irrecorribilidade da decisão em razão da ausência de carga decisória; b) aceitação tácita da decisão recorrida pelo fato de o agravante ter procedido o recolhimento/complemento do preparo e, c) violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA, ACEITAÇÃO TÁCITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu o agravado em suas contrarrazões que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que: a) não cabe recurso contra decisão recorrida em razão da ausência de carga decisória; b) houve aceitação tácita da decisão recorrida pelo fato de o agravante ter procedido o recolhimento/complemento do preparo e, c) por violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, não prospera as preliminares suscitadas.

Primeiro, porque extrai-se que o recurso (agravo interno) não foi aviado contra do despacho de ID no 131072172, que determinou a intimação do agravante
“[...]
para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas,
sob pena de deserção
[...]”,
mas sim contra a decisão de ID no 144960676, que rejeitou os aclaratórios de ID no 132303196
, o qual se afigura inconteste a sua carga decisória.

Segundo, porque no caso, não há falar-se aceitação tácita da decisão recorrida pelo simples fato de o agravante ter procedido o recolhimento/complemento do preparo, pois como o recurso de agravo interno é destituído de possui efeito suspensivo e não impede a eficácia da decisão recorrida, a providência do complemento do preparo pelo agravante era imprescindível para evitar a deserção do recurso.

Terceiro, porque a alegação de violação ao princípio de dialeticidade se confunde com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, e com ele será analisada.

Destarte,
rejeito
as preliminares suscitadas.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO
,

contra a decisão monocrática de ID no 144960676 que, nos autos de Embargos de Terceiros opostos por
MARCOS ANTONIO GASPARELLI
, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo agravante
.

Pois bem
.

Ao analisar os aclaratórios, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração de ID no 132303196 interpostos por
LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO
contra a decisão monocrática de ID no 131072172 que determinou a intimação do embargante/apelante

para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas do recurso de apelação, sob pena de deserção.

Em suma, de forma genérica, sustenta que o
decisum
é omisso e obscuro, porquanto não analisou a questão da inaplicabilidade da Lei no 11.077/2020 à hipótese, uma vez que seu artigo 15 estabelece de forma clara que o “fato gerador” ou “hipótese de incidência” da norma jurídica tributária, só teria aplicação aos processos distribuídos após a data da vigência da norma, ou seja, situação em que não incide sobre os presentes autos, porque foi distribuído em 2017.

No mais, discorre sobre o princípio da legalidade e irretroatividade da norma jurídica tributária e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e obscuridades acima, modificando a r. decisão monocrática, para que prevaleça a aplicação da Lei no 7.603/2001 à hipótese.

Contrarrazões no ID no 133157194, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.

Isto porque, estabelece o artigo 15 da Lei no 11.077/2020,
in verbis
:

“Art. 15 - As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei. ”

Note-se que o referido dispositivo apenas estabelece a fixação do termo inicial de incidência da novel tabela de custas de acordo com o fato gerador da cobrança, ou seja, nada dispondo quanto a sua aplicação a partir da data da distribuição da ação.

Em outros termos: a interpretação correta a se dar com a nova lei é que, ao dizer, no art. 15, que “
As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei
”, quer dizer também que, em recursos interpostos na vigência da nova lei, a eles deve ser aplicada a nova regra referente ao preparo.

Logo, é a data da interposição do recurso, e não do ajuizamento da ação, o fato gerador de obrigação de se efetuar o pagamento do preparo.

No caso, como o recurso de apelação foi interposto em 16/11/2021, ou seja, quando já vigente a Lei no 11.077/2020, em 01/01/2021, resulta lógico que o preparo deve ser recolhido de acordo com a previsão da lei em vigor e não da lei anterior (7.603/2001).

Aliás, nesse sentido foi a informação do DEJAUX, consoante certidão de ID no 129898675,
in verbis
:

“Certifico que em cumprimento ao r. despacho de id. 129758151 ratifico a certidão lançada no id. 127008682, pois tecnicamente, a data da interposição de Recurso de Apelação (16/11/2021 - id. 126739736 pag. 30), se configura como o fato gerador da obrigação jurídica de se efetuar o pagamento do preparo, bem como que os Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade da novel Lei MT No 11.077/2020 ("nova Base de Cálculo de Custas" do Foro Judicial) - Tabela "A" - Item 01 - Incisos I e II. ”

Também nesse sentido tem decidido este Tribunal,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO –
DETERMINADO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A data da interposição de Recurso de Apelação se configura como o fato gerador da obrigação jurídica para efeito do pagamento do preparo, cujos Recursos de Apelação interpostos a partir de 01/01/2021, estão amparados pela vigência e aplicabilidade das diretrizes da nova Lei no 11.077/2020
. ”
(TJMT – RAC No 0001260-70.2015.8.11.0078, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE de 16/08/2021).

“[...]. Nesse contexto, ao dispor que as custas previstas na Lei no 11.077/2020 serão aplicadas aos processos que forem distribuídos após a data de sua vigência, o artigo 15 estabelece, apenas, que, em relação às ações ajuizadas depois de sua entrada em vigor, incidirão as custas das tabelas ali previstas, assim como aos recursos interpostos após sua vigência, incidirão o valor do preparo, conforme previsto na Tabela A, ressalte-se, tudo conforme o fato gerador do tributo. ”
(TJMT – RAC No 1003257-97.2018.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, publicado no DJE 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREPARO RECURSAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE - APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DA NOVA TABELA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CURSO DE GRADUÇÃO – AULAS INTERROMPIDAS – IRREGULARIDADES NA INSTALAÇÃO DO CURSO NA CIDADE DE COTRIGUAÇU/MT – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – ENUNCIADO SUMULAR 595 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Considerando que o recurso de apelação foi interposto 21/07/2021, a apuração do valor do preparo não está condicionado à data da propositura da ação na origem (19/06/2012), e sim ao valor dado à causa (R$ 60.000,00), conforme determina a Lei Estadual 11.077/2020 [...]. ”
(TJMT RAC No 00005984820128110099 MT, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

Com isso, ausente a alegada omissão e obscuridade na decisão recorrida,
rejeito
os embargos declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

”
(ID no 144960676)

No caso, o agravante
LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRO
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões dos embargos de declaração, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023